Tribunal: CARF
Processo: 19515.005567/2009-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.005567/2009-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.710 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2023
Recorrente
SE SUPERMERCADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2008 a 31/08/2008
AUSÊNCIA
DE
DESCONTO
DA
CONTRIBUIÇÃO
DOS
SEGURADOS.(CFL 59)
Determina a lavratura de auto de infração deixar a empresa de arrecadar,
mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados a seu
serviço

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à alegação de ilegalidade da incidência dos juros
moratórios; e na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro , Sonia de
Queiroz Accioly e Eduardo Augusto Marcondes de Freitas.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 177 e ss) interposto contra decisão da 14a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo I (fls. 157 e ss) que
manteve o Auto de Infração, lavrado em virtude do descumprimento da obrigação acessória
prevista no artigo 30, inciso I, alínea "a", da Lei 8.212/91, regulamentado pelo Decreto 3.048/99
e alterações posteriores, e no "caput" do art.4°, da Lei 10.666, de 08/05/2006, empregados, urna
vez que a empresa deixou de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições
dos segurados incidentes sobre valores pagos a titulo de "participação nos lucros ou resultados"
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.005567/2009-47
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.710 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005567/2009-47

em desacordo com a Lei n° 10.101/00, nas competências 01/2004 a 08/2004, 12/2004 a 08/2005
e 12/2005. – CFL 59.
A R. decisão proferida pelo Colegiado de 1a Instância analisou as alegações
apresentadas, abaixo reproduzidas, e manteve a autuação:
1. Trata-se de auto-de-infração (DEBCAD 37.201.661-8) lavrado contra a empresa em
epígrafe em virtude do descumprimento da obrigação acessória prevista no artigo 30,
inciso I, alínea "a", da Lei 8.212/91, regulamentado pelo Decreto 3.048/99 e alterações
posteriores, e no "caput" do art.4°, da Lei 10.666, de 08/05/2006, empregados, urna vez
que a empresa deixou de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as
contribuições dos segurados incidentes sobre valores pagos a titulo de "participação nos
lucros ou resultados" em desacordo com a Lei n° 10.101/00, nas competências 01/2004
a 08/2004, 12/2004 a 08/2005 e 12/2005.
1.1.A multa aplicada na presente infração foi a prevista no artigo 283, I, alínea "g" do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, atualizado
nos termos da Portaria MPS/MF no 48, de 13/02/2009, agravada em virtude de
reincidência genérica, totalizando o valor de R$ 2.658,36.
1.2. Conforme informado As fls. 76, em 17/12/2009 o presente processo foi apensado
ao de n° 19515.005568/2009-91.
DA IMPUGNAÇÃO
2. A Autuada contestou o lançamento através do instrumento de fls. 77/107, alegando
em síntese que:
2.2. com a edição recente da Súmula Vinculante n° 8, o Supremo Tribunal Federal -
STF declarou inconstitucionais os arts. 45 e 46 da Lei 8.212/91, de modo que, tendo a
autuação fiscal sido lavrada em 12/2009, foi alcançado pela decadência o período de
01/2004 a 11/2004, nos termos do art. 150, § 4° do CTN, já que houve o recolhimento
antecipado de contribuições previdenciárias no período autuado;
2.3. no lançamento não houve a comprovação da ocorrência da suposta obrigação
tributária, pois não basta que os pagamentos realizados a titulo de PLR sejam
descaracterizados como tal para que se configure presente a obrigação de recolher
contribuições previdenciárias, sendo imprescindível que desta descaracterização reste
deflagrada a hipótese de incidência do tributo, que não pode ser feita por presunção da
autoridade fiscal, sob pena de violação do principio da verdade material;
2.4. que a verba paga a titulo de PLR não tem natureza salarial pois não reflete urna
contraprestação proporcional ao trabalho executado e à função desempenhada pelo
empregado, ou seja, não há retributividade, além da ausência da habitualidade com os
pagamentos, no caso em questão, feitos anualmente com a dependência do alcance de
metas vinculadas As avaliações de desempenho;
2.5. que a desvinculação do PLR em relação ao salário, feita pelo Art. 7°, XI, da
Constituição Federal, decorre do fato de que não se tratam de valores provenientes do
trabalho, mas, sim, da condição do trabalhador, que é detentor de força de trabalho,
verdadeiro "capital- que é empregado no negócio e que lhe rende resultados;
2.6. que a Lei n° 10.101/2000 trouxe as disposições que vieram nortear a negociação
entre empregados e empregador em relação ao PLR, trazendo o balizamento e os
contornos orientativos da forma do pagamento, entretanto, mesmo antes da edição da
MP n° 794/94, segundo reiteradas manifestações jurisprudenciais, o dispositivo
constitucional (o Art. 7°, XI, da CF) era auto-aplicável;
2.7. que a Lei n° 10.101/2000 garantiu a absoluta e total conformidade com a dicção
constitucional, que é garantir que haja participação do empregado nos lucros e
resultados da empresa e, desta forma, um plano de PLR adotado entre empresa e
empregados, que decorra de acordo ou convenção coletiva, desde que claro, público e
não supressivo ou substitutivo de remuneração, é válido e produz regulares efeitos entre
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.710 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005567/2009-47

as parte e terceiros, razão pela qual não há autorização legal para desconsideração do
plano de PLR em questão;
2.8.que os pagamentos efetuados pela Impugnante a titulo de PLR aos seus empregados
não podem ser descaracterizados pois se encontram em perfeita harmonia com a
legislação aplicável A matéria, qual seja: os artigos 195, I e 7°, XI, da CF, quer da CF,
os artigos 20, 22,1 e 28, I, §9°, alínea "j", da Lei 8.212/91 e o parágrafo único do artigo
116 do CTN;
2.9.que o entendimento esposado pela Fiscalização, em relação à data de assinatura dos
acordos, carece de razoabilidade, tendo em vista que as negociações entre os sindicatos
são complexas e perduram por longos períodos durante o ano, com diversos trâmites
burocráticos, conduzindo A assinatura das respectivas convenções, via de regra, nas
épocas finais do ano, o que não significa que seus termos não tenham sido previamente
negociados entre as partes, em consonância com o disposto na Lei n° 10.101/2000;
2.10. que carece de fundamentação jurídica a manifestação do fisco que atestou a falta
de comprovação da eleição da comissão de representantes dos trabalhadores, conforme
previsto no inciso I do artigo 2° da Lei 10.101/2000, pois os acordos foram celebrados
por meio de Convenção Coletiva de Trabalho;
2.11. são absurdas as alegações da Agente Fiscal de que os acordos próprios de PLR
não possuiriam regras objetivas, metas a atingir e mecanismos de aferição do
cumprimento do acordado, pois basta a simples leitura dos mesmos para se verificar a
existência de tais regras, sendo manifesta a concordância da partes e, conforme dispõe o
art. 70 , XXVI, da CF, referidos acordos têm força normativa, não podendo a
fiscalização desconsiderá-los;
2.12. que não há como se aceitar a aplicação da Taxa Selic como forma de sanção por
atraso no cumprimento de uma suposta obrigação tributária, dada a sua natureza
remuneratória e à falta de lei para a sua definição, o que caracteriza ofensa ao principio
da legalidade previsto na Constituição Federal, devendo ser aplicada a taxa limitada a
1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 161, § 1°, do CTN.
2.13. devem os diretores da Impugnante ser excluídos da "Relação de Vínculos" do
presente processo administrativo, já que as únicas hipóteses legais em que pessoas
distintas do contribuinte poderiam ser solidariamente responsabilizadas pelo
cumprimento de obrigações tributárias, estão previstas nos arts 134 e 135 do CTN,
sendo que tais hipóteses não ocorreram no presente caso, não podendo ser presumidas.
2.14. que é notória, no caso em questão, a ausência de infração (ilícito) por parte da
Impugnante, razão pela qual o julgador deve determinar a suspensão do andamento das
representações penais instauradas, diante da ausência de fundamento legal e jurídico
para tanto.
DO PEDIDO
3. Diante do exposto, a Impugnante solicitou o conhecimento e o provimento da
impugnação, com o consequente cancelamento do Auto-de-Infração.
É o relatório.
O Colegiado de 1a Instância examinou as alegações da defesa e manteve as
autuações, em R. Acórdão com as ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/02/2004 a 29/02/2004, 01/12/2004 a 31/12/2004, 01/12/2005 a
31/12/2005
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Constitui infração a empresa deixar da arrecadar, mediante desconto das remunerações,
as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos e dos contribuintes
individuais a seu serviço. Art. 30, inciso I, "a", da Lei 8.212/91 e Art. 4°,da Lei
10.666/99.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.710 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005567/2009-47

SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. Considera-se salário -de-contribuição do empregado
a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos
rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer titulo, durante o mês, destinados a
retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas e os ganhos
habituais sob a forma de utilidades. Art. 28, I, da Lei 8.212/91 e art. 214, I, do Decreto
3.048/99.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. Integram o salário-de-
contribuição as verbas a titulo de participação nos lucros ou resultados, quando pagas
em desacordo com a legislação correlata, recebendo a incidência das contribuições
sociais previdenciárias e das destinadas a outras entidades (terceiros). Art. 28, § 9 0, "j",
da Lei 8.212/91 e Art. 214, § 9 0, X, e § 10, do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto 3.040/99.
PRAZO DECADENCIAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. Em se tratando de crédito por
descumprimento de obrigação acessória, o prazo decadencial, de cinco anos, é regido
pelo art. 173, I, do CTN..
RELATÓRIO DE VÍNCULOS - O Relatório de Vínculos não tem corno escopo incluir
os sócios da empresa no pólo passivo da obrigação tributária, mas sim listar todas as
pessoas físicas e jurídicas representantes legais do sujeito passivo que, eventualmente,
possam ser responsabilizadas na esfera judicial, nos termos do § 3' do art. 40 da Lei nQ
6.830/80.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS - A Representação Fiscal para
Fins Penais é ato administrativo vinculado e deve ser realizada quando verificada, em
tese, uma das situações ensejadoras, legalmente previstas, cabendo ao Ministério
Público a análise da ocorrência ou não de conduta tipificada na legislação penal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 21/12/2010 (fls. 175), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 20/01/2011 (fls. 177 e ss), insurgindo-se,
inicialmente, contra o lançamento ao fundamento de que:
1 - parte do crédito tributário consubstanciado nos autos de infração foi alcançada
pela decadência - período de 01/2004 a 11/2004;
2 – a Autoridade Fiscal incorreu em evidente ilegalidade, quando deixou de
comprovar a materialização da obrigação tributária em discussão, calcado que está em mera
presunção;
3 – considerando que os pagamentos de PLR ocorriam anualmente e dependiam
do alcance de metas vinculadas às avaliações de desempenho profissional (evento incerto), não
há como s cogitar a configuração de habitualidade, descaracterizada remuneração salarial;
Ressalta que não houve abuso de forma, sendo vedada a
desconsideração/desclassificação do ato jurídico.
Insurge-se contra o entendimento de que assinatura dos acordos coletivos de
trabalho em momento próximos ou posteriores ao período avaliado invalidaria toda a negociação
prévia mantida entre Recorrente e sindicatos.
Afirma que da simples leitura dos Acordos Coletivos Celebrados nota-se com
facilidade que as metas para a percepção da PLR foram estabelecidas previamente de forma
absolutamente clara, sendo que o próprio Sindicato já tinha conhecimento desse fato.
Alega a ilegalidade da cobrança de juros sobre a multa.
Busca o cancelamento da autuação.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.710 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005567/2009-47

Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço, parcialmente, do recurso e passo ao seu exame.
Cumpre ressaltar que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, sendo vedado ainda ao órgão julgador administrativo
negar a vigência a normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei, salvo nos casos
previstos no art. 103-A da CF/88 e no art. 62 do Regimento Interno do CARF ,consoante Súmula
CARF no 2:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Isso porque o controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da
devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do
ato da administração tributária em consonância com a legislação vigente.
Também ressalta-se que este Colegiado falece de competência para se pronunciar
sobre a alegação de ilegalidade de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta
adstrita a verificar se o fisco utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o
lançamento.
Nesse sentido, art. 62, do Regimento Interno do CARF, e o art. 26-A, do Decreto
70.235/72. Isso porque o controle efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração
tributária em consonância com a legislação vigente. Nesse sentido, compete ao Julgador
Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de
validade e observou corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos
de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou
inconstitucionalidade de atos normativos.
Assim, não cabe conhecer da insurgência apresenta de ilegalidade da incidência
dos juros moratórios.
Mesmo que assim não fosse, insta ressaltar os entendimentos sumulados pelo
CARF, abaixo reproduzidos:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Súmula CARF no 5:
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.710 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005567/2009-47

montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Da Decadência
O Recorrente pede a declaração da decadência de parte do período lançado.
Vejamos. O Acórdão de 1a Instância considerou o prazo decadencial como sendo
quinquenal, considerada aplicação da a Súmula vinculante no 8 do STF.
Sendo assim, o prazo decadencial às contribuições previdenciárias respeita o
regramento do CTN: art. 150, § 4o ou art. 173, I.
A respeito da temática, ressalta-se o entendimento sumulado no CARF, abaixo
reproduzido:
Súmula CARF 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Utilizado o dispositivo 173, I do CTN e considerando a cientificação da autuação
aos 10/12/2009 (fls. 02), constata-se que as competências lançadas, relativamente aos fatos
geradores de 01/2004 a 12/2005 não se encontram fulminadas pela decadência, já que o dies a
quo para constituição do lançamento ocorreu em 01/01/2005.
Do Mérito
Consoante já relatado, trata-se de auto de infração lavrado por desrespeito à
obrigação acessória, qual seja a de deixar de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as
contribuições dos segurados incidentes sobre valores pagos a titulo de "participação nos lucros
ou resultados" em desacordo com a Lei n° 10.101/00, nas competências 01/2004 a 08/2004,
12/2004 a 08/2005 e 12/2005. – CFL 59.
Os autos das obrigações principais, relativos ao período lançado, foram julgados
nesta mesma sessão de julgamento, conforme ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
Ementa:
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE DE LEIS OU
ATOS NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade/ilegalidade
de lei vigente.
O CARF falece de competência para se pronunciar sobre a alegação de ilegalidade de
ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta adstrita a verificar se o fisco
utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o lançamento. Nesse
sentido, art. 62, do Regimento Interno do CARF, e o art. 26-A, do Decreto 70.235/72.
Isso porque o controle efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe compete
frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração
tributária em consonância com a legislação vigente. Nesse sentido, compete ao Julgador
Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de lançamento atendeu aos
requisitos de validade e observou corretamente os elementos da competência,
finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo
permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de atos normativos.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.710 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005567/2009-47

DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Súmula CARF no 101
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas, doutrina jurídica e a jurisprudência pátria não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados e entendimentos não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
PLR. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. NECESSIDADE DE
REGRAS CLARAS E OBJETIVAS.
Os instrumentos decorrentes de negociação deverão conter regras claras e objetivas
quanto à fixação dos direitos substantivos de participação nos lucros ou resultados, e
quanto às regras adjetivas. Para caracterização de regras claras, é necessária a existência
de mecanismos de aferição do resultado do esforço, e sua ausência caracteriza o
descumprimento das condições legais a não incidência tributária nos valores pagos.
GANHO EVENTUAL. HABITUALIDADE.
O ganho eventual é aquele que se recebe de forma inesperada, desvinculado da relação
de trabalho, por caso fortuito, como no caso de uma indenização dada graciosamente
pela empresa a um empregado que tenha perdido sua moradia, por conta de uma
enchente.
O conceito relativo à habitualidade não diz respeito apenas à quantidade de pagamentos,
mas também à situação motivadora do pagamento.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da regra do
art. 35 da Lei n° 8.212, de 1991. com a redação dada pela Lei n° 11.941. de 2009, que
fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos lançamentos de
ofício

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto alegação de inconstitucionalidade/ilegalidade da
aplicação da taxa Selic, bem como da incidência dos juros moratórios, e, no mérito, por
DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, determinar aplicação da retroatividade
benigna da regra do art. 35 da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n°
11.941/09, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%.
Sendo assim, e acolhido entendimento exarado no R. Acórdão proferido pela C. 2a
Turma da CSRF no 9202-009.779, em 25/08/2021, resta-nos manter a autuação.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/2002 a 31/12/2002
(...)
DECISÃO DEFINITIVA QUANTO A EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Havendo decisão definitiva pela manutenção da obrigação principal, por consequência
lógica, seus efeitos devem ser aplicados aos respectivos lançamentos lavrados em razão
do descumprimento de obrigação acessória
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.710 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005567/2009-47

CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto alegação
de ilegalidade da incidência dos juros moratórios, e, no mérito, em NEGAR PROVIMENTO ao
recurso.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 249
DF CARF MF
Original